Tribunal: TJBA
Processo: 8005831-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005831-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON FRANCISCO CARDOSO QUEIROZ Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem e citação do devedor. 2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) a abusividade dos encargos contratuais, com taxa efetiva anual de 50,76%, (ii) a invalidade da notificação extrajudicial expedida pelo banco e entregue a terceiro, (iii) a ausência do contrato original (cartularidade), (iv) capitalização de juros sem previsão expressa e (v) cobrança de tarifas indevidas. 3. Requer a revogação da liminar de busca e apreensão. 4. A decisão agravada entendeu caracterizada a mora pelo recebimento da notificação no endereço do devedor, conforme art. 248, §4º do CPC e Súmula 72 do STJ, deferindo a medida liminar com base no Decreto-Lei nº 911/69. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Definir se a cobrança de encargos superiores à média de mercado durante o período de normalidade contratual configura cláusula abusiva apta a descaracterizar a mora do devedor. 6. Estabelecer se a existência de cláusulas abusivas impede o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada na mora contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à verificação de cláusulas abusivas e da onerosidade excessiva. 8. Os encargos contratuais praticados — taxa efetiva anual de 50,76% e custo efetivo total de 53,94% — superam significativamente a média de mercado informada pelo Banco Central para o período de contratação, que era de 24% a 28% ao ano, evidenciando abusividade nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC. 9. A cobrança de encargos 80% superiores à média de mercado compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), tornando o pacto desproporcional e injusto. 10. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), a constatação de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, tornando incabível a busca e apreensão do bem com base no inadimplemento. 11. A revogação da liminar de busca e apreensão é medida necessária diante da ausência de mora válida, uma vez reconhecida a abusividade contratual que compromete a higidez do título executivo extrajudicial. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso provido para: i) revogar integralmente a liminar de busca e apreensão; ii) determinar a restituição do veículo ao agravante, se já apreendido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento de número 8005831-04.2025.8.05.0000 em que figuram como partes EDSON FRANCISCO CARDOSO QUEIROZ (Agravante) e BANCO DO BRASIL S/A (Agravada). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente